Tribunal: TJMT
Processo: 1017046-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017046-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 247.696.048-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, em veículo modificado para assegurar o transporte do entorpecente, além da reiteração especifica, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017046-02.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Augusto Cesar do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 22/07/2023, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Em suas razões, a defesa alega que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, pois baseou-se tão somente na gravidade genérica inerente ao próprio tipo penal, sem considerar aspectos pessoais do paciente, como a primariedade e residência, razão pela qual seria possível a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Por tais motivos, aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, requerendo a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares, dentre elas a monitoração eletrônica.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 176888186.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 177003650.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 178803669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do seu encarceramento cautelar.

Extrai-se do auto de prisão em flagrante que em 21 de julho de 2023, por volta das 21h, os agentes da Polícia Federal que estavam realizando operação de rotina para fiscalização de veículos no Km 08 da BR-070, localizado no Município de Barra do Garças/MT, receberam informações do Centro de Controle e Comando Regional (C3R) da Polícia Rodoviária Federal de que o veículo Onix, cor prata, placa RAW7B33, poderia estar transportando objetos ilícitos. Em razão disso, os policiais rodoviários federais realizaram a abordagem do referido veículo, que estava sendo conduzido pelo paciente.

Na sequência, durante a inspeção veicular, os agentes perceberam forte odor de entorpecentes no interior do automóvel, razão pela qual iniciaram uma busca minuciosa.

Ato contínuo, os policiais rodoviários federais encontraram, sob o painel do veículo, 41kg de pasta base de cocaína. E, em razão desses fatos, foi efetuada a detenção flagrancial do paciente, e encaminhado para a Delegacia de Polícia, ocasião na qual ele declarou que saíra de Várzea Grande/MT, onde residia, e fora até Manaus/AM para buscar a droga e levá-la para a cidade de Salvador/BA, e que, por esse serviço, ele receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
,
e reiteração criminosa
. Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

Assim, os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva são os seguintes:

1. “Fumus comissi delicti”:

1.1. Prova da existência do crime.

1.2. Indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. “Periculum libertatis”:

2.1. Garantia da ordem pública ou econômica.

2.2. Conveniência da instrução criminal.

2.3. Para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Não cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

O auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão e o laudo de constatação preliminar demonstram a ocorrência da infração penal descrita nos autos.

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se mostra necessária para assegurar a ordem pública em face da gravidade concreta da conduta praticada, em tese, pelo autuado.

Segundo consta dos autos, os entorpecentes apreendidos são 40,90kg pasta base de cocaína. Assim, a prisão preventiva se mostra necessária para assegurar a ordem pública em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendida.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do E.TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (TJMT. Enunciado n.o 25. Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponibilizado no
DJE no 9998
de 11/04/2017. Publicado em 12/04/2017).

Por outro lado, a presença de todos os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão como medida assecuratória da ordem pública.

Nesse sentido:

(...) As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas quando pertinente a segregação preventiva.
(TJMT. HC 128738/2015, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015).

Assim sendo, presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva (pena máxima em abstrato superior a 04 anos e necessidade da garantia da ordem pública),
observo a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista a reiteração criminosa do autuado.

Quanto à manifestação da a defesa no sentido de que o flagranteado está na condição de “mula”, sendo pessoa vulnerável economicamente, cuja periculosidade concreta não está demonstrada, entendo necessário fazer uma distinção entre a “mula” que recebe uma encomenda duvidosa para por meio do transporte coletivo levar uma “encomenda” à destinatário desconhecido. No caso dos autos, o flagranteado declarou que é empresário do ramo de comércio de veículos e para transportar os mais de 40kg de droga, ele mesmo alugou um veículo para atravessar metade do país e entregar a “mercadoria”. Ao meu ver, trata-se de um caso especial de “mula”, cuja periculosidade também está demonstrada pela reiteração delituosa especifica.

Diante disso,
ACOLHO
a manifestação ministerial, por entender que são insuficientes para a garantia da ordem pública a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, ante a gravidade concreta do fato e a possibilidade de reiteração criminosa, bem como demonstração de insuficiente efetividade do sistema de justiça na persecução e repressão ao comércio de drogas.

Com efeito,
DEFIRO
o requerimento ministerial
CONVERTENDO
a prisão em flagrante em prisão preventiva do custodiado. (...)”.

Assim, à luz dos trechos acima transcritos, verifica-se que a prisão encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias do caso concreto que evidenciam a periculosidade social do paciente, sobretudo a apreensão de grande quantidade de drogas –

36 (trinta e seis) tabletes de cocaína
,
com peso aproximado de 41kg,
escondidas no interior do painel do veículo –
eis que o paciente saiu de Cuiabá/MT recebeu os entorpecentes em Manaus/AM, e tinha como destino final a cidade de Salvador/BA, além da reiteração especifica, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

Não é diferente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso que, pelas características e circunstâncias delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas.

2. Na hipótese, restou evidenciada a sofisticação no transporte de elevada quantidade de drogas: os Agentes não só esconderam a droga em compartimentos ocultos no veículo, como também utilizaram-se de batedores e crianças para disfarçar o transporte da maconha.

(...)

(HC n. 622.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021.)

(AgRg nos EDcl no HC n. 704.252/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Ademais, o paciente já foi condenado no Estado de Goiás, pelo mesmo tipo de delito, consoante registrou na audiência de custódia.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023